Tribunal: TJSP
Processo: 1089248-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Autora que atribuiu valor à sua pretensão de indenização por danos morais. Valor atribuído à causa reputado excessivo pelo magistrado, com determinação, de ofício, de adequação. Extinção da ação, sem aferição do mérito, diante do silêncio da autor. Reparação de dano moral que não contém critério fixado em lei. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Autora que atribuiu valor à sua pretensão de indenização por danos morais. Valor atribuído à causa reputado excessivo pelo magistrado, com determinação, de ofício, de adequação. Extinção da ação, sem aferição do mérito, diante do silêncio da autor. Reparação de dano moral que não contém critério fixado em lei. Sentença reformada, com determinação do regular processamento do feito. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089248-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
ALVES PEREIRA NASCIMENTO, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089248-87.2019.8.26.0100 -Voto no 20274
2
Voto no 20274
Apelação no 1089248-87.2019.8.26.0100
Apelantes: Juliana Alves Pereira Nascimento
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios de
Sao Paulo (Fidc Npl Ii)
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Christopher Alexander Roisin
AÇÃO DECLARATÓRIA. Indenização por danos morais e
inexigibilidade de débito. Autora que atribuiu valor à sua
pretensão de indenização por danos morais. Valor atribuído
à
causa
reputado
excessivo
pelo
magistrado,
com
determinação, de ofício, de adequação. Extinção da ação,
sem aferição do mérito, diante do silêncio da autor.
Reparação de dano moral que não contém critério fixado em
lei. Sentença reformada, com determinação do regular
processamento do feito. Apelo provido.
JULIANA
ALVES
PEREIRA
propôs
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS cumulada com PEDIDO DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
contra
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL II, alegando,
em síntese, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito, por dívida que não reconhece. Pretende a declaração
de inexigibilidade do débito, a exclusão do seu nome dos órgãos
de proteção ao crédito e o recebimento de indenização moral.
A sentença de fls. 62/67 indeferiu a inicial, e
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 485, I, do CPC.
Apela a autora. Assinala estarem presentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089248-87.2019.8.26.0100 -Voto no 20274
3
condições da ação e os pressupostos processuais, salientando
que o valor atribuído à causa, na ação de indenização por
danos morais, deve ser aquele correspondente ao valor
pretendido, sendo que a determinação da emenda à inicial, para
adequar o valor da causa, cujo descumprimento ensejou o
indeferimento da inicial, revelou-se arbitrária. Por fim, pleiteia
seja afastada a pena de litigância de má-fé.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
O magistrado indeferiu a inicial sob o fundamento
de que a autora recusou-se a emendar a inicial para corrigir o
valor atribuído à causa, reputado excessivo.
Pesem os argumentos do magistrado, deve ser
acolhido o inconformismo.
O valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico pretendido pelo demandante por meio da tutela
jurisdicional. Porém, quando se trata de estimativa apresentada
para ressarcimento de dano moral, onde a estimativa não
encontra respaldo em diminuição patrimonial decorrente do
dano, não se pode admitir como forma absoluta de pretensão a
verba indenizatória sugerida, razão por que não há necessidade
de existir correlação entre o valor da causa e o valor do dano
moral pretendido.
De fato, não há critério legal algum que permita à
autora fazer uma estimativa segura da reparação que pode fazer
jus, por que é impossível uma operação precisa de equivalência
entre a dor moral e a correspectiva reparação econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089248-87.2019.8.26.0100 -Voto no 20274
4
Aliás, até mesmo a presença de pedido genérico
seria viável, como ensina Ada Pellegrini Grinover: “o pedido
genérico, na espécie, não atrita, de maneira alguma, com a
garantia do contraditório, que pode amplamente ser travado
durante o debate na fase cognitiva, na instrução e na
liquidação. Os critérios para o arbitramento é que devem ser
apontados pelo autor, mediante explicitado de quais os
elementos que irão influir na fixação a ser obtida por meio da
decisão judicial. Diante da explicitação de tais dados o
demandado, que terá oportunidade de amplo debate sobre tais
critérios ao longo da instrução”. (in RT 781/44)
O magistrado somente poderia determinar de ofício
a alteração do valor da causa nos casos em que há critério
fixado em lei, o que não ocorre no caso em tela.
Segue-se que a sentença deve ser reformada, para
determinar o regular processamento do feito, e citação da ré.
No mais, como não se vislumbra de má-fé ou dolo
processual pela autora, que apenas se valeu do direito de ação,
com os recursos a ele inerentes, deve ser afastada a
determinação de fls. 67, primeiro parágrafo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator